Tribunal: TJBA
Processo: 8044639-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044639-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: MARILIA SANTOS SOUZA Advogado(s):ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA GESTANTE EM TRATAMENTO MÉDICO DE ALTO RISCO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TEMA 1.082/STJ. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE CLÍNICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para manter ex-empregada gestante, em tratamento de alto risco e com comorbidades ortopédicas, no plano coletivo empresarial da antiga empregadora, até o término da gestação e do tratamento médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo empresarial, mesmo diante da gestação de alto risco da ex-empregada, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O direito à saúde é direito fundamental (CF/1988, arts. 6.º e 196), de eficácia imediata, devendo prevalecer em situações de risco à vida ou integridade física. 4. O Tema 1.082/STJ determina que, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais de usuário internado ou em tratamento essencial, até alta médica, desde que o custeio integral seja assumido pelo beneficiário. 5. Relatórios médicos nos autos atestam gestação de alto risco e necessidade de acompanhamento contínuo em maternidade de alta complexidade, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano grave. 6. A competência da Justiça Comum é mantida, pois não se trata de plano autogerido. 7. O risco de dano à agravada (gestante e nascituro) é incomparavelmente superior ao eventual prejuízo econômico da operadora, já que as mensalidades serão integralmente custeadas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Nos planos coletivos empresariais, ainda que rescindidos, deve ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial a ex-empregada gestante em tratamento de alto risco, até a alta médica, desde que a beneficiária arque integralmente com a contraprestação devida (Tema 1.082/STJ)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 6.º e 196; CPC, art. 300; Lei n.º 9.656/1998, art. 30, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.876.047/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023; TJDFT, Apelação 0700245-39.2021.8.07.0009, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4ª Turma Cível, j. 08.02.2024; TJSC, Apelação 5012201-11.2023.8.24.0091, Rel. Des. Ricardo Fontes, 5ª Câmara de Direito Civil, j. 23.07.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8044639-78.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e Agravada MARILIA SANTOS SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23